Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708084-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MPC SANDUICHERIA E LANCHONETE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 216286169 que nos autos da execução fiscal (processo no 0019518-36.2002.8.07.0001) proposta em face de MPC SANDUICHERIA E LANCHONETE LTDA – ME, indeferiu o pedido de penhora de precatório a ser recebido por MARCELO DAHER RODRIGUES, sócio da empresa executada, sob a alegação de que este não integra o polo passivo da demanda. O agravante, em suas razões recursais de ID 69455576, alega que MARCELO DAHER RODRIGUES é parte executada na ação de execução fiscal em questão. Argumenta que a petição inicial de ID 40979904 (p.1), que traz a Certidão de Ajuizamento e respectivas Certidões de Dívida Ativa, especifica que MPC SANDUICHEIRA E LANCHONETE LTDA é a devedora dos tributos em cobrança, e eram corresponsáveis pelo débito MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS GUIMARÃES, CLEBER DOS SANTOS LACERDA e outros corresponsáveis. Defende que, apesar da exclusão de MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS GUIMARÃES e de CLEBER DOS SANTOS LACERDA, o outro sócio MARCELO DAHER RODRIGUES ainda é corresponsável pela dívida conforme indica o sistema SITAF. Pondera que como MARCELO DAHER RODRIGUES foi especificado como devedor corresponsável no processo de execução fiscal em andamento, é cabível a determinação de penhora do precatório de sua titularidade, em trâmite nos autos n.o 0004536-20.2002.8.07.0000, perante o Juízo Da Coordenadoria De Conciliação De Precatórios Da Circunscrição Judiciária Do Distrito Federal. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para determinar a penhora sobre o precatório de titularidade de MARCELO DAHER RODRIGUES. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 10 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora